Tribunal: TJDFT
Processo: 0707688-20.2021.8.07.0016
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2023-01-27

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. AFASTADA. DIREITO DE FAMÍLIA. RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL C/C PARTILHA DE BENS. BEM IMÓVEL ADQUIRIDO APÓS A UNIÃO ESTÁVEL. CONDOMÍNIO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL. IMÓVEL FINANCIADO. PARTILHA DA PARCELA QUITADA. BENS MÓVEIS. AUSÊNCIA DE PROVA DA PARTILHA TÁCITA. AUTOMÓVEL FINANCIADO. PARTILHA DAS PARCELAS ADIMPLIDAS NO PERÍODO DA UNIÃO. VALOR DE MERCADO DO VEÍCULO À ÉPOCA DA SEPARAÇÃO. IOF. RELAÇÃO JURÍDICA TRIBUTÁRIA. ESTRANHA À COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA VARA DE FAMÍLIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EQUIDADE. DEFINIÇÃO DO TEMA 1.076 PELO STJ. ARBITRAMENTO PELO ARTIGO 85, §2o, CPC. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. O juiz não tem obrigação de responder todas as teses e argumentos trazidos pelas partes (art. 489, § 1o, IV, do CPC/2015), mas deve, tão somente, examinar as questões que possam servir ao deslinde da causa, o que ocorreu no presente caso. 1.2. Preliminar afastada.

2. O art. 1.725 do Código Civil Brasileiro estabelece que, na união estável, salvo contrato escrito entre os companheiros, aplica-se às relações patrimoniais, no que couber, o regime da comunhão parcial de bens, em que se comunicam os bens e dívidas que sobrevierem ao casal, na constância da união, observadas as exceções legais (artigos 1.659 e seguintes, do Código Civil). Deste modo, tudo o que foi adquirido durante a união, bens ou dívidas do casal, observadas as exceções previstas em lei, deve ser partilhado na proporção de 50% (cinquenta por cento) para cada companheiro.

3. A sentença, a qual dissolveu a união estável, tem natureza constitutiva, porquanto cria novo estado jurídico entre as partes. Contudo, a partilha de bens tem natureza declaratória, visto que reconhece à parte, qual será sua quota-parte em relação aos bens adquiridos na constância da união estável. A jurisprudência desta Corte de Justiça entende que nos casos em que se faz necessária a extinção ou dissolução do condomínio, bem como a alienação judicial dos bens partilhados em ação de reconhecimento e dissolução de união estável, se verifica a competência do Juízo Cível, uma vez que o Juízo de Família, ao dissolver a união e determinar a partilha dos bens, exaure sua jurisdição.

4. O imóvel adquirido em nome das partes durante a união estável, tendo constituído a propriedade fiduciária em favor da Caixa Econômica Federal, não estando o bem quitado quando as partes se separaram, elas não são proprietárias do bem. Assim, a partilha deve incidir sobre o percentual quitado pelas partes até a data da dissolução da união estável. Precedentes deste E. Tribunal de Justiça.

5. Conforme o art. 1.660 do Código Civil, quanto ao regime da comunhão parcial de bens, entram em comunhão os bens móveis do casal adquiridos na constância da união. Ademais, o art. 1.662 do referido Código assevera que “no regime da comunhão parcial, presumem-se adquiridos na constância do casamento os bens móveis, quando não se provar que o foram em data anterior.”

6. O veículo adquirido na constância da união estável se presume em esforço comum para quitação do financiamento, de modo que as prestações pagas ao longo da convivência devem ser partilhadas na proporção de 50%. Cumpre ressaltar que, de fato, o veículo sofre depreciação ao longo do tempo e do uso. Desse modo, o valor da partilha deve recair sobre o montante pago na constância do matrimônio, e, em liquidação, deverá ser apurado o valor de mercado à época da separação.

7. As partes trazem aos autos discussão acerca da inclusão, ou não, do IOF quando da apuração da meação do automóvel. Insta ressaltar que o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), previsto no art. 153, V, da Constituição Federal, incide sobre as “operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos ou valores mobiliários.” 7.1. Observa-se, contudo, que o imposto em questão relaciona-se a matéria tributária, a qual é estranha à competência do juízo da Vara de Família. Ademais, trata-se de relação jurídica tributária que, se for o caso, pode ser discutida em ação própria, contra o ente competente para cobrar a exação em tela.

8. Em que pese o juiz a quo ter arbitrado os honorários por equidade, conforme prevê o art. 85, §8o, do CPC, a r. sentença merece ser reformada a fim de que se aplique o entendimento firmado pelo STJ (Tema 1.076), devendo incidir o art. 85, §2o, do CPC, de modo que a verba honorária deve ser fixada em 10% do valor da causa.

9. Recursos conhecidos e, na extensão, desprovido o recurso da autora e parcialmente provido o recurso do réu.